Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749688-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE CARLOS SOARES LOPES, RAIMUNDA SIMONE SOARES AZEVEDO IMPETRADO: CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança originário, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ CARLOS SOARES LOPES e RAIMUNDA SIMONE SOARES AZEVEDO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. De início, os impetrantes asseveram que são hipossuficientes e fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça, não podendo arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência. No mérito, narram que foi adquirido pelo primeiro impetrante em 2022 um quiosque comercial denominado “Quiosque da Lua” que passou a se chamar de “MIDNIGHT BAR”, inscrito no DF LEGAL, localizado no SHMA QC 13, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF, o qual foi cedido à sua genitora, ora segunda impetrante, pessoa com deficiência física (cadeirante) e pensionista do GDF, como forma de garantir sua subsistência. Noticiam que, em 08/11/2025, às 00h25, agentes da autoridade coatora lavraram o Auto de Infração no H-2016-572304-AEU, determinando a imediata remoção do quiosque em 2 dias úteis, sob pena de apreensão, demolição e multa, com o fundamento de suposta ocupação irregular de área pública, decorrente da utilização de 30 m2, quando a autorização concedida seria de apenas 10 m2, apesar do DF LEGAL, anteriormente, ter autorizado a utilização de até 50 m2. Sustentam que o ato administrativo foi praticado de forma unilateral, sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impondo prazo exíguo para a retirada do quiosque. Sustentam que a medida extrema de remoção poderia ter sido substituída por providência menos gravosa, como a intimação para regularização da área ocupada, especialmente diante da ausência de risco iminente à ordem urbanística ou à coletividade. Enfatizam que a medida é desproporcional e viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proteção integral à pessoa com deficiência. Afirmam que o direito líquido e certo à manutenção do quiosque comercial está amparado no Código Civil, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Constituição Federal, especialmente nos artigos 1o, III; 5o, XXII e XXIII; 6o; 170, III; 227, §1o, II. Pleiteiam, assim, a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do auto de infração, garantindo a continuidade da atividade comercial até o julgamento final do mandado de segurança, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Destacam que a urgência da medida decorre do risco de dano irreparável à segunda impetrante, diante da iminente remoção do quiosque, cuja atividade comercial é essencial para sua sobrevivência. Requerem, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e a confirmação da liminar, para conceder a segurança e assegurar o direito de manter o estabelecimento em funcionamento, diante da ilegalidade da autuação. Não recolhido a custas iniciais em razão do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, considerando a documentação de ids 78303043, 78303046, 78303049, 78303760, e a ausência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, DEFIRO a gratuidade da justiça aos impetrantes. Passa-se a examinar o pedido de liminar. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final da demanda. De uma detida análise dos autos, observa-se haver razões suficientes para a concessão da liminar pleiteada. Em primeira vista, evidencia-se a relevância da fundamentação atinente a verificação da legalidade do ato administrativo que impôs sanção extrema de remoção do ponto comercial no prazo improrrogável de dois dias úteis (id 78303057), bem como pela análise da possibilidade de se adotar medida alternativa menos gravosa, como a prévia intimação para regularização da área ocupada. O perigo de dano, por sua vez, é patente diante da notificação em 08/11/2025 para retirada em dois úteis do quiosque comercial, o que tornaria inócua a prestação jurisdicional caso a medida fosse deferida apenas ao final. A urgência da medida é reforçada pela iminência desocupação forçada do quiosque, que constitui a principal fonte de subsistência da segunda impetrante, pessoa com deficiência física. Ademais, extrai-se dos autos (id 78303053) que o aludido ponto comercial se encontra instalado há alguns anos no local indicado, situado no SHMA QC 13, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF, exercendo atividade econômica de forma contínua e pública, sem que se tenha notícia de qualquer medida anterior de desocupação ou de risco iminente à ordem urbanística. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, em análise exauriente, acerca da adequação da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão do Auto de Infração no H-2016-572304-AEU, devendo a autoridade coatora se abster de realizar qualquer ato de apreensão, demolição ou aplicação de multa do quiosque comercial “MIDNIGHT BAR”, localizado no SHMA QC 13, Jardim Mangueiral, Jardim Botânico/DF. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se, com urgência. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora